Tribunal: TJSP
Processo: 1009970-30.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – Autora que adquiriu veículo Volkswagen Fox Flextrend 1.6 usado junto à requerida, através do contrato de financiamento no 0141178734, celebrado com o Banco Bradesco – Loja/ré que recebeu tal veículo de volta, diante dos defeitos apresentados, e assumiu o pagamento das parcelas do

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – Autora que adquiriu veículo Volkswagen Fox Flextrend 1.6 usado junto à requerida, através do contrato de financiamento no 0141178734, celebrado com o Banco Bradesco – Loja/ré que recebeu tal veículo de volta, diante dos defeitos apresentados, e assumiu o pagamento das parcelas do financiamento bancário mencionado - Atraso no pagamento das parcelas do financiamento que ensejou a negativação do nome da demandante - Reconhecimento do nexo causal entre a culpa e o dano, ensejando a fixação de danos morais, dadas as condições retratadas nos autos – Valor da indenização bem arbitrado pelo douto Juiz 'a quo', em quantia se coaduna com os parâmetros da razoabilidade - Desnecessidade de redução – R. sentença de procedência mantida – Recurso improvido.